Tribunal: TJDFT
Processo: 0702280-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702280-62.2022.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: WINDSON LUCAS SILVA MOREIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Revisão Criminal requerida por WINDSON LUCAS SILVA MOREIRA, que postula correção quanto à aplicação da pena. Tendo os autos sido instruídos sem as peças essenciais para a análise do pedido e tendo sido a inicial escrita pelo próprio requerente e encaminhada via correio, foi dada vista à Defensoria Pública para providências pertinentes (ID no 32184651). Pela petição de ID no 32647487, a Defensoria apresentou manifestação no sentido de que as matérias depreendidas do pedido do requerente foram adequadamente apreciadas, concluindo-se não ter sido encontrado qualquer fundamento jurídico para complementar o pedido feito inicialmente pelo requerente. Ainda, o órgão defensor afirmou que a pena definitiva restou adequadamente fixada conforme parâmetros legais, doutrinários e jurisprudenciais aplicados à espécie. Instado a se manifestar, o Ministério Público oficiou pela improcedência da revisão criminal – ID no 32807956. É o relatório. DECIDO. Conforme estabelece o art. 621 e seguintes do Código de Processo Penal - CPP, a revisão criminal poderá ser requerida em qualquer tempo, mesmo após a extinção da pena, quando a sentença ou acórdão condenatório for contrário ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, senão vejamos: “Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.” “Art. 622. A revisão poderá ser requerida em qualquer tempo, antes da extinção da pena ou após. Parágrafo único. Não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas.” No caso dos autos, o requerente, conforme informa a Defensoria Pública, formula pedido revisional em relação à ação penal no 2014.01.1.179000-3 (0014142-70.2015.8.07.0015), sustentando, em suma, a necessidade de desclassificação para o crime de tráfico privilegiado, pois, conforme dito pelo apenado, ele seria menor de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, portador de bons antecedentes, primário, além de residir em local fixo, o que poderia resultar na redução da pena. Porém, assim como o próprio órgão defensor e o Ministério Público, tenho que razão não assiste ao requerente. Para o processamento da revisão criminal, a sentença ou o acórdão condenatório devem ser contrários ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, o que não restou verificado. Sendo certo que a sentença guerreada analisou detidamente a autoria e a materialidade do delito, considerando especialmente testemunhos dos policiais e do usuário, as denúncias anônimas, as circunstâncias da prisão em flagrante e os laudos periciais, além de que toda a dosimetria da pena restou correta, tendo fixado a reprimenda um pouco acima do mínimo legal, por conta da circunstância especial prevista no artigo 42 da Lei no 11.343/2006, não há que se falar em quaisquer reparos. Dessa forma, tem-se que a ação revisional foi proposta com o intuito de provocar o reexame dos fatos e das provas já exaustivamente apreciados, sem, no entanto, ter apresentado fato novo ou prova que justifique a modificação do julgado. Portanto, não há qualquer fundamento legal apto a embasar o pleito, de modo que o indeferimento da inicial é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, por não se tratar de hipótese de revisão criminal, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL. Publique-se. Intimem-se. Intime-se pessoalmente o requerente. Preclusa essa decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 22 de fevereiro de 2022 13:23:44. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador